Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE NATUREZA DISTINTA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905).
1. Nos termos da Lei Distrital no 3.320/2004, aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é permitida a concessão da Gratificação de Titulação de forma cumulativa até o limite de 30%, desde que os títulos sejam de natureza diversa.
2. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.
3. A questão relativa ao percentual de juros de mora e correção monetária para condenações judiciais referentes aos servidores públicos foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
4. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Julgado integrado de ofício.